Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007598-59.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EVERALDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de negativação indevida no valor de R$ 916,00. A parte recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando a negativa indevida e a existência de anotações preexistentes no nome da parte recorrente, em conformidade com a Súmula 385 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida, resultante de cobrança sem comprovação da origem do débito, gera o dever de indenizar por dano moral, na modalidade in re ipsa. Contudo, conforme a Súmula 385 do STJ, se houver anotação preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes, não cabe indenização por danos morais, ainda que a nova negativação seja indevida, limitando-se o direito ao cancelamento do débito.
4. No caso em tela, verificou-se, em consulta ao sistema Boa Vista, a existência de anotação preexistente, datada em 27/09/2021 com exclusão anterior á presente demanda.
5. Dessa forma, a majoração do quantum indenizatório não se justifica, principalmente considerando a existência de anotações preexistentes e a vedação à reformatio in pejus, uma vez que não houve recurso da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da negativação indevida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 385 do STJ; Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007598-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 094.664.684-80 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025